Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704720-31.2023.8.07.0021 RECORRENTE: HELOISA DUARTE PAULINO RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DISPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBJETO DO RECURSO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Quando o mérito do recurso versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça fica dispensado o recolhimento do preparo recursal” (TJDFT. Acórdão 1235525, APC 07002329320198070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 1a Turma Cível, j. 4/3/2020, DJe 17/3/2020). 2. Na origem, o autor/apelante não recolheu as custas processuais, tampouco demonstrou a alegada hipossuficiência econômica, requisito para deferimento de gratuidade de justiça. 2.1. Nesta sede, mesmo instado a comprovar a situação de miserabilidade, nada juntou, deixando transcorrer em branco a oportunidade. 3. Recolhimento de custas constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Desde o ajuizamento da ação, o autor deve recolher custas processuais de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC. 3.1. Trata-se, a rigor, de hipótese de indeferimento da inicial: “Evidenciado o não recolhimento das custas iniciais, o julgador deverá extinguir o processo sem examinar o mérito da controvérsia, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.” (Voto – p. 8 - REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 16/5/2023, DJe 25/5/2023, REVPRO vol. 342, p. 423 – RT vol. 1055, p. 349). 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 98, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que restou comprovada a sua hipossuficiência econômica e que não caberia a ela pagar custas processuais. Requer a gratuidade de justiça. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ no 245.274. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004